Tribunal: TJES
Processo: 5010462-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010462-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOELDSON ALIOMARCOS TEIXEIRA
RECORRIDO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SUPOSTAS VENDA CASADA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.º 5010462-56.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
JOELDSON ALIOMARCOS TEIXEIRA

RECORRIDO:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A., MOTOMAX LTDA

RELATOR: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. SUPOSTAS VENDA CASADA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado pelo autor objetivando a reforma da sentença para reconhecer a venda casada, bem como falha no dever de informação e transparência e recusa indevida a respeito da cobertura do seguro. Aduz haver incidência de reparação por danos morais por conduta indevida.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em determinar se houve clareza nas informações repassadas ao autor quanto aos requisitos contratuais para a cobertura pleiteada e, sendo o caso, se as condições do seguro efetivamente exigiam essa carência para a cobertura total.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. Não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Assim, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso. 2. Improcedência mantida".

_________

Jurisprudência Relevante:
TJ-AM - Recurso Inominado Cível 6025644020248044700 Itacoatiara, 3ª Turma Recursal, Relator Flavio Henrique Albuquerque de Freitas. Publicado em 29/08/2024

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

Trata-se de ação promovida por JOELDSON ALIOMARCOS TEIXEIRA em desfavor de METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA -, BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A e MOTOMAX LTDA. Argui a parte requerente que adquiriu na loja da 3ª Ré uma motocicleta pelo valor de R$25.499,00. A título de sinal, o Autor forneceu o importe de R$ 5.099,80 e financiou perante a 2ª Ré o valor total de R$ 20.399,20 em 48x de R$ 845,75.

A parte autora alega que o seguro seria para casos de desemprego involuntário recebendo 6 (seis) parcelas de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). No entanto, afirma que em 13/01/2024 e obteve recusa da cobertura total, sendo pago, somente, R$ 922,47, sob fundamento de carência de 12 (doze) meses no trabalho.

As requeridas apresentaram contestação, suscitando falta de interesse de agir, ilegitimidade passiva e inépcia da petição inicial. No mérito, argumentam que a contratação do seguro foi uma escolha facultativa do autor e que, para que houvesse a cobertura integral mencionada, era necessário o cumprimento do período de carência mínima de 12 meses de vínculo empregatício.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 12555104)

que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pleitos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12555105), pugnando a reforma da sentença para reconhecer a venda casada, bem como falha no dever de informação e transparência e recusa indevida a respeito da cobertura do seguro. Aduz haver incidência de reparação por danos morais por conduta indevida.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 12555105), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC. Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Outrossim, cabe acrescentar que o dever de informação constitui obrigação implícita na atividade desenvolvida pelo fornecedor no mercado de consumo, sendo inerente à atividade empresarial, de modo que, incumbe-lhe prestar informações adequadas e precisas ao consumidor acerca dos produtos e serviços postos em circulação.

In casu
, extrai-se do contrato anexado aos autos (ID 12554107), a inequívoca ciência do consumidor quanto à contratação, posto que todos os documentos foram confeccionados em apartado e contam com a assinatura da parte requerente/recorrente. Ademais, a declaração de próprio punho feita pela companheira do autor não é prova suficiente para afirmar que no ato da assinatura o autor foi compelido a adquirir o seguro.

Desse modo, não se vislumbra qualquer indício de que a parte autora tenha sido compelida à contratação do supracitado seguro e/ou garantia estendida, ao qual anuiu sem qualquer vício de consentimento (que não se presume), não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na cobrança. A própria autora apresenta os documentos quando da propositura da ação, nos levando a crer que ficou com uma cópia de cada documento.

Chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença:

Do referido documento consta a seguinte informação: “Cobertura para Desemprego Involuntário (DI): carência 60 dias, Limite do Capital Segurado: Pagamento de até 6 parcelas, sem englobar parcelas em atraso e respectivos encargos, no limite de R$ 1.500,00, por parcela”.

Assim, em análise ao teor da cláusula, a expressão "pagamento de até 6 parcelas" é relevante, pois não assegura, necessariamente, o pagamento integral de todas as parcelas, como a parte autora faz crer, mas sim até o limite previsto de acordo com as condições cumpridas pelo segurado.

Sob outro prisma, é importante destacar que, embora se trate de clássica relação de consumo, com inversão do ônus da prova, não é dispensado o dever da parte autora de provar o fato constitutivo de seu direito, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso.

Quanto à validade do negócio jurídico, cumpre mencionar que seus requisitos estão descritos no art. 104 do CC e se restringem à agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; e forma prescrita ou não defesa em lei.

Ressalte-se que, apesar das alegações, o autor/recorrente não teve o condão de olhar atentamente a cláusula.

No mesmo sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO DENOMINADO SEGURO PRESTAMISTA. POSSÍVEL VENDA CASADA. AVENÇA REALIZADA POR OCASIÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. INVERSÃO LEGAL DO ÔNUS PROBATÓRIO. PARTE RÉ QUE SE DESINCUMBIU A CONTENTO. CONTRATO QUE CONTÉM EXPRESSAMENTE A INFORMAÇÃO QUANTO À NÃO OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO PELA RECORRENTE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJAM - Recurso Inominado Cível 6025644020248044700 Itacoatiara,
3ª Turma Recursal, Relator Flavio Henrique Albuquerque de Freitas.
Publicado em 29/08/2024)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)